Tribunal: TJES
Processo: 5003807-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003807-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FELISBERTO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003807-33.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CARLOS FELISBERTO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulos os contratos de empréstimos consignados n. 3259461444, 3464998750, e 3478365905 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos deles decorrentes, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 14360664. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais no valor de R$ 6.905,89 (seis mil novecentos e cinco reais e oitenta e nove reais), eventualmente, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. DETERMINAR a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo os valores creditados em sua conta decorrentes dos contratos de empréstimos consignados nos valores de R$ 651,01 (seiscentos e cinquenta e um reais e um centavo, R$ 4.013,02 (quatro mil treze reais e dois centavos) e R$ 2.399,55 (dois mil , trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte autora alega não ter consentido.

Irresignada, a parte autora recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que não teria obrigação à restituição de valores, já que inexistente prova neste particular, em especial que não recebeu a aludida quantia.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte recorrente.

Como salientado pelo recorrente, a parte ré não juntou nos autos o contrato, nem juntou o comprovante de transferência bancária que beneficiasse o requerente.

Inexistindo prova de que a parte autora tenha sido diretamente beneficiada com os depósitos, a mim parece não ser razoável estabelecer o dever de restituição.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo afastar a obrigação de restituição pelo consumidor dos valores objetos dos contratos de empréstimos anulados.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)